Tribunal: TJSP
Processo: 7002787-54.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 7002787-54.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado WILLIAN MARCIO LUIZ FERREIRA DE JESUS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução no 7002787-54.2019.8.26.0344
Origem: VEC/Marília
Magistrado: Dra. Renata Biagioni
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Willian Marcio Luiz Ferreira de Jesus
Voto no 37684
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Progressão de regime
Ausência do
requisito subjetivo necessário à obtenção
da benesse
Sentenciado reincidente,
condenado
pela
prática
de
crimes
gravíssimos, de natureza hedionda e com
emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa Benesse que se revela prematura,
devendo o apenado ser por mais tempo
observado - Recurso ministerial provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão
de fls. 25, a qual deferiu ao sentenciado Willian Marcio Luiz
Ferreira de Jesus a progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
ora sentenciado foi condenado por delitos graves, perpetrados
com violência ou grave ameaça à pessoa, com TCP previsto
apenas para 19/08/2031. Ressalta, pois, que os requisitos
necessários à obtenção da progressão devem ser analisados
com maior rigor, sobretudo porque em sede de execução de
penas vige o princípio do in dubio pro societate. Argumenta que
o mero atestado de bom comportamento carcerário não é o
suficiente para a aferição do mérito do reeducando, eis que
deve ser considerado todo o conjunto de elementos que, no
caso, não recomendam a concessão da benesse. Requer, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
cassação da progressão concedida em favor do agravado, dada a
falta do preenchimento do requisito subjetivo. Subsidiariamente, pugna pela elaboração de exame
criminológico (fls. 28/35).
Contrarrazões ofertadas (fls. 42/45v), a
r. decisão foi mantida (fls. 46), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 51/54).
Relatei.
O recurso ministerial comporta provimento,
devendo ser cassada a r. decisão proferida, eis que ausente o
mérito do reeducando para ser agraciado com a benesse da
progressão.
Extrai-se dos autos que o sentenciado,
reincidente, cumpre pena de 15 anos, 09 meses e 26 dias de
reclusão, com término de pena previsto para 19/08/2031, pela
prática dos crimes de roubos qualificados.
Assim, ainda que a prática de crimes graves,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não seja
suficiente, por si só, para indeferir a progressão de regime, é
certo que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer
tipo de benefício.
No presente caso, verifica-se do histórico
prisional do sentenciado que, além de se tratar de réu
reincidente, quando contemplado com o regime menos gravoso,
incidiu, uma vez mais, em práticas delitivas.
Em tais casos, a aferição do mérito
recomenda
análise
profunda
da
conduta
carcerária
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de bom
comportamento para verificação das condições permissivas para
a progressão com o menor risco social.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais questões,
eis que o diretor da penitenciária não descreve a conduta do
agravado - considerada boa -, e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado
nesse
mundo
novo
e
peculiar
é
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se
possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe de
estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em não
sofrer punições. Assim, um observador desprevenido
pode supor que um preso de bom comportamento é
um homem regenerado, quando o que se dá é algo
inteiramente diverso: trata-se apenas de um homem
prisonizado.”
(MARCÃO,
Renato.
Curso
de
Execução Penal, 8a Ed., SP: Saraiva, 2010, ob.
cit., p. 49).
Aliás, o trabalho e a boa conduta carcerária
são comportamentos que devem ostentar todos os reeducandos,
sem que isso represente qualquer favor ou até mesmo mérito; é
pura obrigação.
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos
pela direção da unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a
segurança da sociedade:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade.” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da
Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Por
todo
discorrido,
é
certo
que
o
sentenciado não preenche o requisito de ordem subjetiva para
concessão da progressão de regime, valendo observar que, no
curso da execução, prevalece o princípio “in dubio pro societate”.
Caso contrário, a vida em sociedade representaria um
“laboratório” para testar a recuperação do preso.
Insta consignar, ademais, ser entendimento
da Corte Suprema que a confecção do exame criminológico ante
o advento da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para fins de
progressão de regime, sendo sua realização facultativa, se o juiz,
mediante decisão fundamentada, vislumbrar a sua necessidade.
É certo que o longo tempo de pena não pode,
por si só, obstar a progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Porém, no presente caso, o sentenciado
demonstrou falta de absorção da terapêutica penal que lhe foi
dispensada, sendo certo que ainda terá de cumprir mais de 11
anos de sua pena, sendo temerária sua progressão ao regime
semiaberto, o qual exige maior senso de responsabilidade e
autodisciplina.
Assim, ante a gravidade dos atos praticados
e enorme periculosidade e nocividade demonstradas pelo
agravado, entendo que o tempo que esteve preso não foi
suficiente para se aferir, com a certeza necessária, que ele está
apto ao regime intermediário.
Desse modo, temerária se revela a concessão
do benefício neste momento, sendo necessário que o sentenciado
continue no regime mais rigoroso, demonstrando ao Estado que
está preparado para vivenciar o regime semiaberto e para a vida
em sociedade em um futuro próximo.
E, evidenciado de plano o não preenchimento
do requisito subjetivo para a progressão, tanto pela análise do
caso concreto, do perfil social do sentenciado, da conduta
carcerária e ressocialização, desnecessária a determinação de
realização do exame criminológico, que é faculdade da
autoridade judicial.
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime semiaberto ao agravado, a qual se mostra
prematura, dada a ausência de requisito subjetivo.
Posto
isto,
DOU
PROVIMENTO
ao
presente recurso, a fim de cassar a progressão ao regime
semiaberto outrora concedido, devendo o sentenciado retornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ao regime em que se encontrava. Comunique-se imediatamente à
vara de origem.

EDISON BRANDÃO
Relator